Tribunal: STF
Processo: HC 221021
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTS. 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL, ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  746.413 in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE A LICITAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Caso em que se busca afastar a medida cautelar de proibição de as empresas dos agravantes, a LBAK Pereira e Souza Transporte Ltda e Estrela Turismo e Locação Ltda ME, de contratarem com o Poder Público. 



    3. Com efeito, ‘[...] para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º, CPP)’ (HC n. 704.824/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    4. Na espécie, as decisões anteriores justificaram a necessidade da medida cautelar, porquanto os agravantes, em tese, utilizavam as duas empresas, ambas registradas em nome de terceiros, para a práticas de atos ilícitos nos procedimentos licitatórios no âmbito do Estado de São Paulo. Assim, para ter efetividade, a medida cautelar deve ser mais ampla, na forma como definida, não alcançando apenas o procedimento investigatório ou a comarca em que tramita a presente ação penal, porquanto os supostos crimes teriam ocorrido em outros municípios do Estado. Ademais, ‘as empresas não ficaram impedidas de atuar no ramo privado, o que afasta a alegação de risco de sobrevivência das pessoas jurídicas. Ausência de constrangimento ilegal. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299 e 304 do Código Penal, artigo 90 da Lei nº 8.666/90, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98.



    Recebida a denúncia, o juízo impôs medida cautelar de suspensão de participação em processos licitatórios e celebração de novos contratos públicos pelas empresas LBAK Pereira e Souza Transporte Ltda. e Estrela Turismo Transporte e Locação Ltda ME.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o mandamus não foi conhecido.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da referida medida cautelar.



    Argumenta que a medida “é desproporcional por efetivamente impor uma restrição ilimitada, de forma indiscriminada, que subverte a instrumentalidade da medida cautelar diversa da prisão em punição antecipada, já que proíbe, sem justa causa, que as empresas familiares contratem com o Poder Público, mesmo esta tendo inúmeros contratos públicos vigentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, REQUER-se, em sede de liminar, a cassação da decisão que impôs a proibição genérica de contratar com o Poder Público, ao menos e A mun n a p oferecida, . No mérito, requ-se a Vossas Excelências a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de convalidar a medida liminar, como medida de justiça!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, busca-se afastar a medida cautelar de proibição de as empresas dos pacientes - a LBAK Pereira e Souza Transporte Ltda e Estrela Turismo e Locação Ltda ME - de contratarem com o Poder Público.



      Com efeito, ‘[...] para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º, CPP)’ (HC n. 704.824/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).



    No caso, eis as razões apontadas pelo Juiz de primeiro grau para acolher o pleito do Ministério Público e aplicar a medida cautela, por ocasião do recebimento da denúncia, em 27/1/2020 (e-STJ fls. 166/165):



    [...]



    Analisando com atenção o caso, é possível concluir que a fundamentação indicada justifica a aplicação da medida. 



    Com efeito, como registrado nas decisões anteriores, há provas de materialidade e indícios de autoria dos supostos delitos que indicam a necessidade da medida, porquanto os pacientes, em tese, utilizavam as duas empresas, ambas registradas em nome de terceiros, para a práticas de atos ilícitos nos procedimentos licitatórios no âmbito do Estado de São Paulo. 



    Assim, para ter efetividade, a medida cautelar deve ser mais ampla, na forma como definida, não alcançando apenas o procedimento investigatório ou a comarca em que tramita a presente ação penal, como busca a defesa, porquanto os supostos crimes teriam ocorrido em outros municípios do Estado. Ademais, ao contrário do que menciona a inicial, ‘as empresas não ficaram impedidas de atuar no ramo privado, mas apenas em certames licitatórios e na celebração de novos contratos públicos’, o que afasta a alegação de risco de sobrevivência das pessoas jurídicas. 



    Portanto, diante do contexto dos autos, entendo não haver ilegalidade quanto à medida cautelar aplicada e que se busca afastar no presente habeas corpus. [...]”  



    Com efeito, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma, à luz de sua causa de pedir, os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção dos pacientes.



    A propósito, não se admite habeas corpus veiculado com o intento de afastar medida cautelar diversa da prisão ou que verse sobre o direito de locomoção de forma meramente oblíqua. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 212.321-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus . 4. Agravo regimental desprovido. (HC 191.294-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/2/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 190.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/2/2021)



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores, mormente no que tange à alegada ausência de proporcionalidade e contemporaneidade da medida, implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente